Tribunal: STF
Processo: RHC 267272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Almeida Mesquita.
Requer a defesa que seja “CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o fim de CONCEDER a ORDEM no Writ à mingua de provas idôneas em relação ao agravante, é necessário dos autos do auto de exibição e apreensão, bem como do laudo toxicológico, na forma do artigo 157, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, com consequente absolvição do mesmo.” (eDOC 44)
Decido.

O presente é manifestamente inadmissível.
O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Observe-se que, nas alegações finais, a defesa requereu “a fixação da pena base no patamar mínimo, a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o perdão da pena de multa ou sua fixação no patamar mínimo.” (eDOC 6)
Nada se falou de nulidade e, por isso mesmo, a matéria está preclusa.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente